Tribunal: TJBA
Processo: 8010157-86.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010157-86.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: LUDIANE MATOS GARCIA SAMPAIO

Advogado(s)
:
CHRISTIANE RODRIGUES LEITE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE. ÍNDICE CONTRATUAL. FIPE SAÚDE. NÃO UTILIZADO. VARIAÇÃO DOS CUSTOS. NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a operadora do plano de saúde em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade dos reajustes aplicados às mensalidades e determinando a restituição simples do indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve abusividade no reajuste, justificando-se a adequação do preço das mensalidades do plano de saúde e a restituição do indébito.

III. Razões de decidir

3. O reajuste das mensalidades é autorizado pela legislação.

4. As partes acordaram que o valor
das mensalidades seria reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período, autorizando-se a utilização de outro índice, na falta do primeiro.

5. Autorizou-se, ainda, a consideração de eventual variação nos custos do plano, quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, com o fim de se reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.

6. No caso dos autos, a operadora do plano de saúde, quando do reajuste das mensalidades, não aplicou o índice FIPE SAÚDE.

7. Além disso, não comprovou a ocorrência de variação nos custos do plano, quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, uma vez que os pareceres técnicos apresentados foram produzidos unilateral e retroativamente.

8. Não há prova, ademais, de prévia informação da beneficiária, sendo certo que, mesmo com a não aplicação da legislação consumerista, incide o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação e cooperação, nos termos da legislação civil.

9. Reconhecida a abusividade do reajuste, necessária se faz a restituição do indébito, sob pena de enriquecimento ilícito da operadora, além de ineficácia do provimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010157-86.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
LUDIANE MATOS GARCIA SAMPAIO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator